Tribunal: STF
Processo: ARE 1431490
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    Recurso interposto visando à condenação do acusado pelo delito de estupro de vulnerável, por apenas uma vez. No que tange à dosimetria, à fixação da basilar acima do mínimo legal diante das consequências do delito e à fixação do regime inicial fechado. Parcial pertinência.



    1) Condenação necessária. Acusado que praticou atos libidinosos com a ofendida, que à época dos fatos tinha 12 (doze) anos de idade. Peculiar relevância das palavras da vítima nos crimes cometidos sob o manto da clandestinidade. Precedentes. Coerência com as demais provas, inclusive com as declarações de suagenitora e com o relatório psicológico confeccionado durante a escuta protetiva. Inexistência de contraprovas a infirmar as acusações. Condenação de rigor.



    2) Dosimetria das penas. Fixação da basilar acima do mínimo legal. Impertinência. Vítima que necessitou deacompanhamento psicológico por um ano após os fatos, porém não demostrou traumas mais gravosos. Consequências que não suplantaram uma espécie de “normalidade” esperada para o tipo penal em questão, gravíssimo por natureza. Basilar fixada no mínimo legal.



    3) Regime inicial de cumprimento da pena. Fixação do regime semiaberto. Viabilidade. Excepcionalidade, em se tratando de crime hediondo, observando-se o quantum imposto.



    Parcial provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Muito embora tenha ele, ARTUR, negado a prática dos fatos que lhe foram imputados sempre que oportunizado interrogatório (fls. 35/37 e mídia digital), é certo que a prova judicializada, a qual confirmou elemento informativo, demonstrou, sobejamente, a autoria dele.



    (...)



    Pois bem, diante das provas colhidas, percebe-se relatos sinceros e fidedignos por parte da vítima, certo é que jamais poderiam ser tidos como falsos, ou mesmo, recebidos com ressalvas. Adolescente nenhuma, à época com doze anos de idade, inventaria tal estória, inclusive se valendo do dito expediente criativo, e a sustentaria ao longo de toda a instrução. Os relatos de Raquel, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, indicaram, de forma clara, os atos libidinosos praticados pelo réu (...). Ademais, o relatório psicológico, em conformidade com o esperado para o estudo e dentro dos critérios de análise dos profissionais especializados para tanto, apontouindicadores de credibilidade e de espontaneidade na narrativa da ofendida (fls. 22/28). 



    (...)



    Forçosa, então, a condenação de ARTUR pelo crime de estupro de vulnerável, por uma vez, conforme pleiteado pelo Ministério Público."



     



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente